Tribunal: CARF
Processo: 13864.720273/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720273/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.422 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
VANESSA MONTEIRO SCHREINER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer titulo, de bens ou direitos, tal como compra e
venda de imóvel adquirido a título de meação, em adjudicação de herança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Wilderson Botto (suplente convocado), Martin
da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB, que julgou procedente lançamento de Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício 2008 (fls. 266/288), em virtude da omissão de
ganho de capital na alienação de imóvel rural.
Em consulta à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) foi constatada
alienação de imóvel pertencente à epigrafada, por R$ 6.559.622,94, venda essa ocorrida em
06/02/2007, sendo o comprador Abenoni do Carmo e Silva. Após sucessivas intimações à
contribuinte, bem como diligências junto a registros imobiliários, chegou o Fisco à conclusão de
que o imóvel efetivamente era de propriedade da contribuinte, havendo sido adquirido por
adjudicação de herança ao então cônjuge, Sérgio Almeida Marques, em 24/06/2002, pelo valor
de R$ 348.720,00.
Considerado o regime matrimonial de comunhão universal de bens, passou o
imóvel a ser também patrimônio da contribuinte, ainda que na parte equivalente a sua meação, e,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720273/2011-17
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.422 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720273/2011-17

não havendo ela recolhido o imposto sobre o ganho de capital evidenciado na alienação, foi
constituído o correspondente crédito tributário via lançamento de ofício.
O autuação foi impugnada, arguindo a contribuinte, em resumo, que se separou de
Sérgio Almeida Marques em 2004, e que por equívoco o imóvel em apreço deixou de constar da
partilha dos autos da separação judicial. Afirmou que, após tal evento, não mais teve posse do
imóvel, e que compareceu ao ato notarial de sua alienação com intuito único de cumprir ajuste
celebrado entre ela e o ex-marido, o qual ficou com todo o montante auferido na venda.
Disse que peticionou judicialmente, junto com o referido, renúncia da meação que
lhe coube do imóvel, na adjudicação, em favor do ex-cônjuge, renúncia essa que postulou
retroagisse à data da sentença homologatória da partilha. Acrescentou que o pedido foi recebido
pelo juiz, mas aguarda encerramento.
Defendeu não estar sujeita ao imposto sobre o ganho de capital, citando decisão
do STJ sobre a tributação de bens adquiridos por herança, requerendo, ao final, a suspensão do
lançamento até transitado em julgado do indigitado processo judicial e o cancelamento do débito
fiscal.
Não obstante, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls.
307/314), sendo então prolatado acórdão que recebeu a seguinte ementa:
GANHO DE CAPITAL.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer titulo, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins
SOBRESTAMENTO DO FEITO.
Não há. entre as normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal, qualquer
previsão que contemple a suspensão de prosseguimento do processo.
A contribuinte apresentou recurso voluntário em 10/08/2016 (fls. 325/335),
reiterando, em linhas gerais, os termos da impugnação. Em acréscimo, aduz que a contestada não
refuta a legalidade, legitimidade e o teor dos documentos apresentados, e que existe sim prova
robusta de que à época do fato gerador não mais detinha a propriedade e nem a posse o imóvel
alienado pelo ex-marido, pugnando, ao final, pela improcedência e cancelamento do lançamento
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Versa o lançamento sobre imóvel denominado Fazenda Entre Rios, situado no
município de Santa Rita de Trivelato – MT, registrado sob a matrícula 38.110 do Livro 2 do
Cartório do Registro de Imóveis de Diamantino - MT, com área de 2.206,89 ha (antes de
levantamento georreferenciado, área de 2.179,50 ha), em 12/12/2007 matriculado no Registro de
Imóveis de Nova Mutum – MT, sob a matrícula 332.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.422 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720273/2011-17

Diz a recorrente que há nos autos comprovação de que não tem posse ou
propriedade sobre esse imóvel, denotando constar tal ele na declaração de bens da DIRPF do ex-
cônjuge (fl. 120) desde a época dos fatos ora abordados, e não na sua (fls. 04/07).
Necessário explicar, entretanto, que a declaração de imposto de renda não faz
prova da propriedade imobiliária, a qual se dá pelo registro do título translativo no Registro de
Imóveis, conforme estabelece o § 1° do art. 1.245 do Código Civil (CC). E, conforme respondido
via Ofício 55/11, consta no 1o Serviço Registral de Diamantino – MT que a epigrafada era co-
proprietária do imóvel desde o momento em que adjudicado o imóvel ao seu ex-cônjuge em
2002, face ao regime de comunhão universal de bens, regrado pelos arts. 1.667/1.668 do
precitado Código.
Não por acaso, consta da escritura pública de compra e venda do imóvel em
apreço, lavrada em 06/02/2007 pelo 1o Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Diamantino, o
nome da recorrente como outorgante vendedora.
A certidão de casamento e o acordo/sentença relativos à separação
(respectivamente, fls. 14 e 30/39) em nada socorrem a narrativa da peça recursal, pelo contrário,
só demonstram que referido imóvel não foi objeto de partilha, seja por ‘equívoco’, conforme
aduz a contribuinte, seja por motivação em continuarem o mantendo sob regime de co-
propriedade.
Também se refere a autuada a documentos de fls. 182 e ss, que comprovariam não
ser ela proprietária, por declarações do ex-cônjuge, e petição nos autos da ação de separação
judicial visando formalizar renúncia daquela, com efeitos retroativos à data da adjudicação, à
meação do imóvel.
Observe-se, de início, que tal petição foi juntada aos autos tão somente em
28/03/2011, após o início da fiscalização, em 2010, que deu azo a constituição do crédito
tributário combatido.
Mister frisar, em adição, que se há petição objetivando a renúncia à meação,
significa, contrário senso, que ela detinha a propriedade quando peticionou, pois não há sentido
em se renunciar de propriedade a qual não se detém. Ou seja, tal pedido de renúncia faz prova
em sentido desfavorável à pretensão da recorrente.
Acrescente-se, quanto ao pedido de renúncia, que não constam dos autos
quaisquer decisões judiciais acerca do mesmo, valendo lembrar que a renúncia, previsto no art.
1.275, II, do Código Civil, para os devidos efeitos legais, requer registro imobiliário para seu
aperfeiçoamento, a teor do art. 108 do mencionado diploma legal.
A título de remate, há que se reforçar o esclarecimento à recorrente, já realizado
pela DRJ, de que a menção à uma determinada decisão judicial, ainda que proveniente do STJ,
em nada vincula o julgador administrativo, salvo se atinente à lide examinada, ou, no caso do
CARF, se adequar-se às hipóteses do art. 62 do Anexo II do RICARF, do que não se trata a
espécie.
E reza a legislação vigente que, para os casos de venda de propriedade recebida
em herança, deve ser recolhido o imposto de renda correspondente, já que foi verificado ganho
de capital, dado o disposto no § 3o do art. 3o da Lei 7.713/88, c/c os arts. 119, 121, I, 129, III, do
Decreto 3.000/99, e arts. 3o, II e 29, II, da IN SRF 84/01, aplicáveis ao caso analisado.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.422 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720273/2011-17

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital